Tribunal: TJPA
Processo: 0845870-77.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2022-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0845870-77.2019.8.14.0301

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE PÚBLICA E PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. REFORMA E ADAPTAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO ONDE FUNCIONA A UNIDADE ESTRATÉGIA SAÚDE DO BENGUÍ. FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO E MOBILIÁRIO HOSPITALAR E ADMINISTRATIVO. POSSIBILIDADE DO PODER JUDICIÁRIO, EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS, DETERMINAR QUE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ADOTE MEDIDAS ASSECURATÓRIAS DE DIREITOS CONSTITUCIONALMENTE RECONHECIDOS COMO ESSENCIAIS, SEM QUE ISSO CONFIGURE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. DIREITO FUNDAMENTAL INDIVIDUAL E SOCIAL. DEVER CONSTITUCIONAL DOS ENTES FEDERADOS. COMPROVAÇÃO DA PRECARIEDADE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE QUE PERDURA DESDE 2016. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA, PORÉM, IMPROVIDA.

1. O direito à vida e saúde é prerrogativa constitucional indisponível, garantido mediante a implementação de políticas públicas, impondo ao Estado (em seu amplo sentido) a obrigação de criar condições objetivas que possibilitem o efetivo acesso a tal serviço.

2. Estabelecida pela Portaria nº
2.436,
de 21 de setembro de 2017, que aprovou a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo diretrizes para a organização, dentre as responsabilidades inerentes aos entes federados, a garantia de infraestrutura necessária ao funcionamento das Unidades Básicas de Saúde, de acordo com suas responsabilidades, garantindo espaço, mobiliário e equipamentos, além de acessibilidade de pessoas com deficiência.

3. Segundo a jurisprudência do STJ e do STF, o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a administração pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes, inserto no art. 2º da Constituição Federal. RE 592581.

4.

No caso concreto, os documentos constantes dos autos, comprovam a precária infraestrutura e qualidade do ambiente da Unidade Estratégia de Saúde do Benguí, bem como, a ausência de equipamentos adequados, recursos humanos capacitados, materiais e insumos necessários à atenção à saúde prestada na região. (Id nº 4111796/ 4111802 / 4111803/ 4112017)

Também se pode concluir que as condições em que os serviços são ofertados e os prejuízos acarretados à população, são precários há muito tempo, pois desde 2016 foram intentadas diversas tratativas administrativas a fim de equacionar a questão, sem sucesso, pois não houve atuação efetiva do réu; nem tampouco melhora substancial no cenário, de modo que, nos termos dos precedentes acima citados, evidenciada está a precária atenção à implementação de políticas públicas voltadas à vida e a saúde, a legitimar a intervenção judicial sem que configure violação ao princípio constitucional da separação de poderes.

5. Apelação Conhecida, porém, improvida, nos termos do voto da relatora.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº 0845870-77.2019.8.14.0301

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso, porém, negar-lhe provimento,
nos termos do voto da relatora.

Belém (PA),
21
de março de 2022.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta
MUNICÍPIO DE BELÉM,
contra sentença prolatada pelo Juízo de direito da 5ª Vara de Fazenda de Belém/PA, que nos autos da
AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
nº 0845870-77.2019.8.14.0301

ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, julgou procedente o pedido inicial para determinar que o ente municipal, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias execute obras de reforma e de adaptação do espaço onde funciona a Unidade Estratégia Saúde do Benguí - “ESF Benguí”, que o réu supra a unidade com mobiliário administrativo e hospitalar suficiente à demanda.

Em síntese, a Ação Civil Pública movida foi movida visando tutela jurisdicional que assegurasse aos usuários do Sistema Único de Saúde – SUS, no Município de Belém, a prestação regular da Política Nacional de Atenção Básica, em especial daqueles que necessitem de atendimento médico adequado na Unidade Estratégia Saúde do Benguí, sendo necessário suprir a falta de condições adequada de atendimento, com mobiliário hospitalar e administrativo, técnicos de enfermagem e agentes comunitários de saúde, , em defesa do direito constitucional social indisponível à saúde e a vida.

Devidamente citado o Município de Belém não apresentou contestação, pelo que foi decretada sua revelia na decisão de id. 4112029

Sobreveio sentença julgando procedente os pedidos formulados em exordial e extinguindo o feito com resolução de mérito.

Irresignado, o Município de Belém interpôs o presente recurso, alegando a violação a tripartição de Poderes e os princípios constitucionais orçamentários. Ainda, defendeu que o decisum confronta o art. 2º da Lei 9.494/97, por implicar na imediata liberação de recursos pelo Município, o que somente poderia ocorrer após o trânsito em julgado.

Ao final, requereu o conhecido e provimento do presente recurso, no sentido de reformar a r. sentença e, julgar a ação totalmente improcedente. (id. 4112035 )

O Ministério Público do Estado do Pará apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso. (id. 4112040)

Encaminhados os autos ao Ministério Público para exame e parecer, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, a fim de que seja mantida, na sua integralidade, a sentença guerreada.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a analisar suas razões.

Inicialmente, cumpre ressaltar que
os Tribunais Superiores vem decidindo que, diante da demora da Administração Pública, o Poder Judiciário pode determinar, em caráter excepcional, a implementação de políticas públicas de interesse social nos casos que visem resguardar a supremacia da dignidade humana, sem que isso configure invasão da discricionariedade ou afronta à reserva do possível.

Igualmente, há possibilidade de controle, pelo Poder Judiciário, dos atos da Administração Pública, sem que implique em violação ao princípio da separação dos poderes.

Como é cediço, o princípio da separação dos poderes não constitui princípio de natureza absoluta e ilimitada, na medida em que as funções estatais se complementam, limitando-se umas às outras, com observância do sistema de freios e contrapesos das regras constitucionais.

Sobre a questão, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESCUMPRIMENTO DAS NORMAS RELATIVAS AO FUNCIONAMENTO DE UNIDADES DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS. POSSIBILIDADE DE ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDENCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

I -
Consoante a

jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o Poder Judiciário

possui legitimidade para, excepcionalmente, determinar a

concretização de políticas públicas constitucionalmente previstas

quando houver omissão da administração pública, o que não

configura violação do princípio da separação dos poderes.

II - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos.

III – E inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.

IV - É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282/STF e 356/STF.

V – Agravo regimental a que se nega provimento.

(STF - AgR ARE: 1192467 MA - MARANHÃO 0001308-19.2017.8.10.0003, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 31/05/2019, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-123 10-06-2019).

"ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE EM CASOS EXCEPCIONAIS. OMISSÃO ESTATAL. DIREITOS ESSENCIAIS INCLUSOS NO CONCEITO DE MÍNIMO EXISTENCIAL.

1. O
STJ tem decidido que, ante a demora do Poder competente, o Poder Judiciário poderá determinar, em caráter excepcional, a implementação de políticas públicas de interesse social
-
principalmente nos casos em que visem resguardar a supremacia da dignidade humana
sem que isso configure invasão da discricionariedade ou afronta à reserva do possível.

2. O controle jurisdicional de políticas públicas se legitima sempre que a "inescusável omissão estatal" na sua efetivação atinja direitos essenciais inclusos no conceito de mínimo existencial.

3. O
Pretório Excelso consolidou o posicionamento de ser lícito ao Poder Judiciário "determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais
, sem que isso configure violação do princípio da separação dos Poderes" (AI 739.151 AgR, Rel. Ministra Rosa Weber, DJe 11/6/2014, e AI 708.667 AgR, Rel. Ministro Dias Toffoli, DJe 10/4/2012).

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp 1304269/MG, Rel.
Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/10/2017, DJe 20/10/2017)

“ADMINISTRATIVO.
CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE EM CASOS EXCEPCIONAIS. OMISSÃO ESTATAL. DIREITOS ESSENCIAIS INCLUSOS NO CONCEITO DE MÍNIMO EXISTENCIAL
. SÚMULA 7/STJ. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

1. Cuida-se, na origem, de Ação de Improbidade Administrativa proposta pelo Ministério Público Estadual contra o ora recorrente,
objetivando a transferência dos presos excedentes da cadeia pública de Caçu-GO para outros presídios goianos
, bem como que sejam efetuadas as obras para tornar
a Cadeia Pública adequada para o cumprimento de pena, atendendo a condições mínimas de higiene e salubridade.

2. O Juiz de 1º Grau julgou parcialmente procedente o pedido, fixando o prazo de 180 dias para que o réu promova a reforma integral do prédio onde funciona a delegacia local ou providencie a construção de novo prédio (fl. 235).

3. O Tribunal a quo negou provimento à Apelação do ora recorrente e assim consignou na decisão: "Ademais, não se afigura razoável que o principio da separação dos poderes possa sentir de justificativa apta a conferir guarida à desidiosa omissão estatal em garantir segurança pública à coletividade, outro dos pilares da organização em sociedade. Outrossim, há de se destacar que o Estado de Goiás, em nenhum momento, questionou sua responsabilidade administrativa no caso, mas diversamente justificou a precariedade da situação caótica verificada na Cadeia Púlica de Caçu, utilizando-se de argumento de que a superlotação dos estabelecimentos prisionais é um problema generalizado no Pais, buscando assim afastar-se de sua essencial responsabilização administrativa na solução dos problemas diagnosticados no sistema prisional mencionado. É evidente que a Administração Pública, mesmo indireta, está sujeita a controle orçamentário. Contudo, existem prioridades orçamentárias, como a segurança pública, que certamente incluiu o sistema prisional, que devem merecer atenção distinta, prevista nos instrumentos legislativos pertinentes. Há, ainda, a possibilidade de abertura de crédito suplementar, tão conhecida e vastamente utilizada pelos administradores quando se lhes apresenta conveniente, para atender a demandas urgentes, como a ora posta à apreciação do Poder Judiciário, uma das esferas integrantes do exercício da Soberania do Estado" (fl. 332, grifo acrescentado).

4.
O controle jurisdicional de políticas públicas se legitima sempre que a "inescusável omissão estatal" na sua efetivação atinja direitos essenciais inclusos no conceito de mínimo existencial.

5. Ademais, modificar a conclusão a que chegou a Corte de origem, de modo a acolher a tese do recorrente, demanda reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é inviável em Recurso Especial, sob pena de violação da Súmula 7 do STJ.

6. Por fim, constato que não se configura a ofensa ao art. 535 do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, tal como lhe foi apresentada.

7. Recurso Especial não provido.

(
REsp 1527283/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN
, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/05/2015, DJe 02/09/2016)” (
grifei
)

Dito isso, consigno que a Constituição Federal de 1988 colocou a visa e a saúde ao patamar dos direitos fundamentais, qualificando tanto como direito fundamental individual, no caput do art. 5º, como direito fundamental social no seu art. 6º, in verbis:

Art. 5º, CF/88. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

Assim, a assistência à saúde incumbe a todos os entes federativos (art. 23, II, da Constituição Federal) e o Sistema Único de Saúde, instituído pela Constituição Federal e pelas leis ordinárias, pressupõe coparticipação e atuação articulada de todas as pessoas jurídicas de direito público interno, objetivando efetivar plenamente a sua execução e seu desenvolvimento.

Não obstante, a Portaria nº
2.436,
de 21 de setembro de 2017, que aprovou a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo diretrizes para a organização, atribuiu, dentre as responsabilidades inerentes aos entes federados, a garantia de infraestrutura necessária ao funcionamento das Unidades Básicas de Saúde, de acordo com suas responsabilidades, senão vejamos:

Art. 7º São responsabilidades comuns a todas as esferas de governo:

(...)

III - garantir a infraestrutura adequada e com boas condições para o funcionamento das UBS, garantindo espaço, mobiliário e equipamentos, além de acessibilidade de pessoas com deficiência, de acordo com as normas vigentes;

No caso concreto, os documentos juntados aos autos comprovam a precária
infraestrutura e qualidade do ambiente Unidade Estratégia, bem como, a ausência de equipamentos adequados, recursos humanos capacitados, materiais e insumos necessários à atenção à saúde prestada na região. (Id nº 4111796/ 4111802 / 4111803/ 4112017)

Também se pode concluir que condições em que os serviços são ofertados e os prejuízos acarretados à população, são precários há muito tempo, pois desde 2016 foram intentadas diversas tratativas administrativas a fim de equacionar a questão, sem sucesso, pois não houve atuação efetiva do réu; nem tampouco melhora substancial no cenário, de modo que, nos termos dos precedentes acima citados, evidenciada está a precária atenção à implementação de políticas públicas voltadas à vida e a saúde, a legitimar a intervenção judicial sem que configure violação ao princípio constitucional da separação de poderes.

Por fim, relevo que quanto a alegada afronta a regra do art. 2º - B, da Lei nº 9.494/97, a qual veda a liberação de recursos públicos antes do trânsito em julgado da decisão proferida contra a fazenda pública, entendo não se aplicar ao caso em comento, isto porque, a vedação, à concessão de tutela de urgência contra a fazenda pública, limita-se à obrigação de pagar, por interpretação restritiva, vejamos:

“Art. 2 o -B. A sentença que tenha por objeto a liberação de recurso, inclusão em folha de pagamento, reclassificação, equiparação, concessão de aumento ou extensão de vantagens a servidores da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, inclusive de suas autarquias e fundações, somente poderá ser executada após seu trânsito em julgado.”

Este é o entendimento da Corte Superior:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REENQUADRAMENTO NA CARREIRA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.POSSIBILIDADE.

1. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que a vedação de Execução Provisória de sentença contra a Fazenda Pública deve-se ater às hipóteses expressamente previstas no art. 2º-B da Lei 9.494/1997, vale dizer, a interpretação é restritiva.

2. Desse modo, não se aplica o referido dispositivo legal ao caso em comento, em que busca a autora o reenquadramento na carreira conforme a Lei 6.201/2012 (obrigação de fazer), porquanto não haverá pagamento imediato dos valores pretéritos.

3. Agravo Interno não provido.”

(STJ - AgInt no AREsp 1174330 / PI, Relator: Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 13/11/2018).

Portanto, entendo que a sentença proferida pelo Juízo a quo está em consonância com a legislação e Jurisprudência pátria, não merecendo qualquer reforma, devendo ser mantida em todos os seus termos.

Posto isto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter irretocável a decisão de piso, conforme a fundamentação lançada.

É como voto.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

P.R.I

Belém (PA),
21
de março de 2022.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 30/03/2022